Tribunal: TJBA
Processo: 8062359-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062359-60.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: JANIO BARBOSA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO REGISTRO E CANCELAMENTO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR DA FICHA DE ASSENTAMENTO FUNCIONAL DO AUTOR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O Juízo Primevo declarou a prescrição quinquenal quanto ao pedido de anulação do registro de cancelamento de punição disciplinar da ficha de assentamento funcional do autor, reconhecendo, entretanto, o direito na baixa do registro punitivo em vista do art. 56, da lei 7.990/01 que determina a baixa dos registros para a punição em detenção após 4 (quatro) anos. 2. É do ente estatal o ônus da prova nos casos em que para o administrado isso é impossível, regra que se alinha aos princípios da boa-fé objetiva e da eficiência. Não tendo o Estado da Bahia comprovado que o Autor tinha ciência da penalidade, deve prevalecer a alegação deste, de que teve conhecimento do registro em 2022, aplicando-se o princípio da actio nata, segundo o qual o direito de postular a reparação de danos somente se inicia quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. 3. Inocorrência da prescrição quinquenal. Sentença anulada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cíveis simultâneas n. 8062359-60.2022. 8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados, respectivamente, ESTADO DA BAHIA e JÂNIO BARBOSA DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo manejado por JÂNIO BARBOSA DE OLIVEIRA, e julgar prejudicado o recurso do Estado da Bahia, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, Salvador(BA) ________ de ___________ de 2023. Presidente ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora Procurador(a) de Justiça